Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009792-17.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (REPRESENTANTE), CORREIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.148.734/0001-00 (EMBARGADO), JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0024-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY FALLCAO SANTOS - CPF: 855.209.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIAGEO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ELEVADORES OTIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EMBRATEC - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GASPARELO E JACKSON SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.670.474/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLOGG BRASIL LTDA. - CNPJ: 55.002.133/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 47.427.653/0048-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MONDELEZ BRASIL LTDA - CNPJ: 33.033.028/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 10.692.417/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. - CNPJ: 59.476.770/0032-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RED BULL DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 02.946.761/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SCJOHNSON DISTRIBUICAO LTDA. - CNPJ: 06.096.180/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SENA COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 07.728.901/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SENA RECUPERACAO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 08.613.876/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), T.H.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 00.314.544/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA - CNPJ: 09.427.265/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.428.897/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A - CNPJ: 07.418.784/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FORTUNATO - CPF: 570.173.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009792-17.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA, contra o acórdão que não conheceu do recurso de agravo regimental interposto pelo embargante, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, porque não houve cumprimento satisfatório da determinação de juntada dos documentos obrigatórios constantes do art. 1.017, I, do CPC/15.

O embargante alega que a decisão combatida é omissa porque não analisou todos os fundamentos do recurso, afinal, a embargante apresentou, sim, todos os documentos necessários para a compreensão do caso.

Pede, pois, o prequestionamento da matéria, e o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado (cf. ID. 30255967).

Decorreu o prazo sem que fossem apresentadas contrarrazões (cf. ID. 34748996).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 02 de março de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão monocrática e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante, afinal, a decisão não chegou a adentrar ao mérito do recurso.

Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

A suposta omissão foi analisada na decisão embargada, nos seguintes trechos:

“A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração por entender que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Não bastasse a rediscussão verificada nos embargos, o agravante interpôs o presente recurso para rediscutir pela terceira vez o assunto abordado na decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

No caso, as razões recursais não combatem os fundamentos da decisão agravada, pois, se aquela rejeitou os embargos por se tratar de mera rediscussão, caberia ao agravante demonstrar que os embargos se enquadravam, sim, nas hipóteses de admissão legal.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. 1. O princípio da dialeticidade exige que a interação dos atores processuais se estabeleça mediante diálogo coerente e adequado entre seus interlocutores. 2. Não por outro motivo, os recorrentes devem promover o ataque específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. Sem o cumprimento desse ônus processual, o recurso nem sequer terá aptidão para promover a alteração por ele buscada. 3. Nas razões do Agravo previsto no art. 544 do CPC, verifica-se que a parte agravante deixou de impugnar a decisão recorrida, limitando-se a reafirmar os argumentos expostos no Recurso Especial. 4. É inviável o Agravo em Recurso Especial que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo para negar trânsito ao apelo especial. Incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 635.176/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 22/05/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIMENTO. Em atenção ao princípio da dialeticidade, é imprescindível que a parte apresente as razões para reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificadamente, sob pena de não conhecimento. (TJMT - Terceira Câmara Cível - Ag 94948/2015 – Rela. MMa. Juíza de Direito convocada VANDYMARA G. R. P. ZANOLO - Julgado em 15/12/2015 - DJE 21/01/2016)

Posto isso, não conheço do
agravo regimental”.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios,

com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020